Tribunal: TJDFT
Processo: 0704999-36.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704999-36.2021.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO RECORRIDO: MARIA JOSE DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “CIVIL. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO EXECUTORA DE CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO EM SAÚDE DA CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (ESPECIALIDADE DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM). CANDIDATAS HOMÔNIMAS. ENTREGA DE CARTÃO À REQUERENTE NÃO CONDIZENTE AO SEU NÚMERO DE INSCRIÇAO. PRONTA IDENTIFICAÇÃO DO EQUÍVOCO E ALERTA AO FISCAL DA SALA. RETIFICAÇÃO NO PRÓPRIO LOCAL E INFORMAÇÃO DO FISCAL DE QUE O ERRO ESTARIA SANADO. PUBLICAÇÃO DA LISTA DOS APROVADOS E NOMEADOS NO DIA 23.10.2017. MANUTENÇÃO DO ERRO (APROVADA A CANDIDATA HOMÔNIMA AUSENTE - COM DIVERSO NÚMERO DE INSCRIÇÃO - NO LUGAR DA REQUERENTE). REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO AO IADES PARA A DEVIDA RETIFICAÇÃO. DEMORA À ANÁLISE PODERIA FERIR O DIREITO À POSSE DENTRO DO TRINTÍDIO LEGAL (LC 840/2011, ARTIGO 17, § 1o). AJUIZADA DEMANDA NOS JUIZADOS FAZENDÁRIOS. COMUNICAÇÃO DO ERRO, POR PARTE DO IADES, À SECRETARIA DE SAÚDE EM 09.1o.2018. COISA JULGADA, NO JUIZADO FAZENDÁRIO, QUANTO AO ERRO NA TRIAGEM E NO PROCESSAMENTO DOS CARTÕES ÓTICOS, SEM A DEVIDA RETIFICAÇÃO DO NÚMERO DA INSCRIÇÃO DA REQUERENTE (APROVADA). EDITAL RETIFICADOR PUBLICADO NO DIA 23.1o.2018 (CONFIRMAÇÃO DA APROVAÇÃO, APÓS O AJUSTE DO NÚMERO DA INSCRIÇÃO). NOMEAÇÃO E POSSE POSTERGADAS. PERDA DE UMA CHANCE. DANO CARACTERIZADO A PARTIR DA PROVÁVEL POSSE (23.11.2017 – UM MÊS APÓS A NOMEAÇÃO). EXTENSÃO DO DANO EQUIVALENTE AO GANHO DE UM SALÁRIO LÍQUIDO DO CITADO CARGO QUE PODERIA TER SIDO OBTIDO NESSE INTERSTÍCIO (23.11.2017 A 09.1o.2018), E NÃO COM O TERMO “AD QUEM” FIXADO NA SENTENÇA (CF, ARTIGO 37, § 6o e CC, ARTIGOS 186 E 927 e LEI 9.099/95, ARTIGO 6o). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações formuladas pela parte requerente na inicial. Constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto a causa de pedir gravita em torno de eventual conduta ilícita praticada pela parte requerida (erro na triagem e no processamento de cartão ótico de uma das quatro candidatas homônimos), o que teria causado atraso ao reconhecimento de sua aprovação e respectivas nomeação e posse (tardias). II. Mérito. A. Ação ajuizada pela ora recorrida, em que pretende a reparação por danos materiais (lucros cessantes), sob o fundamento de que teria sido impedida de tomar posse em concurso público prestado para provimento de vagas ao cargo de Técnico em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, na especialidade de Técnico em Enfermagem, e, por consequência, teria deixado de receber os valores correspondentes aos vencimentos atinentes ao período em que esteve privada do exercício do cargo pretendido. B. Recurso inominado interposto pelo INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IADES) contra sentença de parcial procedência. Sustenta, em síntese, que: (i) a culpa pela posse tardia teria sido da requerente, uma vez que teria assinado a lista de presença em local errado (homônimos), e, por consequência, sentou-se “no local destinado a outra candidata, fazendo uso do cartão de respostas da referida candidata”; (ii) “não deu causa a nomeação tardia da candidata, tendo em vista que agiu dentro de suas competências como agente executor do certame”; (iii) “a nomeação e posse para o concurso público, ocorre por ato exclusivo da Secretaria”; (iv) “não faz jus aos salários referente aos meses que não trabalhou, tendo em vista que não houve a contraprestação do serviço”. C. No caso concreto, dessume-se da narrativa da inicial que “[...] no dia 23 de outubro de 2017 a Requerente foi nomeada para ocupar o cargo, tendo seu nome e classificação publicados no Diário Oficial do Distrito Federal, Edição no 203. Entretanto, ao tentar adiantar a data de sua posse, foi surpreendida com a infeliz informação de que os dados da pessoa nomeada não correspondiam aos seus, tratando-se de homônimo (...) O quadro, como se vê, mostrou-se grave, o que motivou a Requerente a procurar o Judiciário a fim de garantir sua posse no cargo que alcançou depois de tantos anos de esforço. Assim, a Requerente distribuiu demanda contra o Requerido e o Distrito Federal, a qual tramitou no 2a Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, sob o no 0712705-70.2017.8.07.0018. Naquela demanda, perseguiu seu direito de tomar posse. Os pedidos foram julgados procedentes. Assim, no mais tardar, a Autora deveria tomar posse no dia 22 de novembro de 2017. Contudo, diante de toda a confusão causada pelo Requerido, só veio a tomar posse, após decisão judicial, diga-se de passagem, no dia 13/08/2018, ou seja, quase 9 (nove) meses após a data que efetivamente deveria ter entrado em exercício, conforme se vê da data constante em seu contracheque [...]”. D. A requerente/recorrida comprovou sua nomeação (não concretizada – inserido o número de inscrição de candidata ausente), bem como a dos demais candidatos aprovados e classificados, no Diário Oficial do DF do dia 23.10.2017 (ID 30657601), assim como a tentativa de resolução do imbróglio administrativamente (infrutífera) perante a IADES, o que culminou no risco de retardamento da data da posse em relação aos demais candidatos nomeados na mesma data. E. Por isso motivo, teria ajuizado a demanda sob no 0712705-70.2017.8.07.0018, cuja causa determinante da nomeação e posse tardias da candidata (aprovada) teria sido a inicial falha operacional do “chefe de sala” (equívoco na entrega de folha de respostas) e na superveniente falha na triagem e processamento dos cartões óticos, sem a retificação do número de inscrição da candidata (diferentemente do que teria sido informada: erro sanado), o que culminou na publicação do resultado (final) com o número de inscrição de candidata homônima (ausente ao certame). F. Pois bem. Uma vez que essa “quaestio facti” está acobertada pelo manto da coisa julgada naqueles autos, não se mostra aqui viável a rediscussão sobre aludida situação fática que teria provocado a nomeação e a posse postergadas da requerente no referido cargo público (frente aos demais aprovados e empossados). G. Sendo assim, a controvérsia cinge-se à relação jurídica entre a candidata e à instituição executora do concurso público (culpa civil - CC, art. 186) - sem a necessária participação da Secretaria de Saúde do DF ou de equiparação de tratamento jurídico ao ente federado - , bem como à aferição dos danos diretamente causados a partir da incontroversa falha operacional (extensão dos danos – CC, art. 927) que, de algum modo, teria sido determinante a que a recorrida não tivesse a chance de receber algum valor, ainda que equivalente aos ganhos do exercício do cargo de Técnico em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, na especialidade de Técnico em Enfermagem. H. Nesse quadro fático-jurídico, bem de ver que se a requerida tivesse transmitido acertadamente os dados de inscrição da candidata realmente aprovada (ora requerente), ela teria sido - à míngua de comprovação de qualquer outro impeditivo (CPC, artigo 373, II) - nomeada e tomado posse até o dia 23.11.2017, junto com os demais aprovados no certame. I. A negligência da requerida quanto à triagem e ao processamento dos cartões (culpa) teria sido fator determinante à perda de uma chance a que a requerente pudesse ter sido nomeada e empossada nessa ocasião (nexo causal), tanto que ela teve de ajuizar demanda fazendária à constatação do erro e para garantir a sua posse, a qual se concretizou meses após (resultado) (CC, artigo 186). J. Importante destacar que o erro provocado pelo IADES somente foi comunicado à Secretaria de Saúde do Distrito Federal no dia 09.1o.2018, a partir de quando a administração poderia publicar o edital retificador (só o fazendo em 23.1o.2018). K. A obrigação de indenizar atribuída à recorrente/requerida se estende ao ponto em que a candidata aprovada teria deixado de auferir algum ganho (equiparável ao vencimento líquido do aludido cargo) em razão da citada falha na prestação do serviço, e limitada ao período compreendido entre a data em que poderia ter sido empossada no cargo (22.11.2017) e a comunicação do erro cometido por parte do IADES (09.1o.2018). L. Não se adota como termo “ad quem” a data da publicação do edital retificador da nomeação (23.1o.2018), como fixado na sentença, uma vez que esse ato administrativo e a posse posterior (efetuada em agosto de 2018) seriam atribuíveis à administração pública, e contra quem não despontaria flagrante arbitrariedade (STF – tema 671). Na mesma linha de raciocínio, “mutatis mutandis”, o seguinte julgado: TJDFT, 3a Turma Cível, acórdão 889207. M. Na mesma linha de raciocínio, não se encamparia a estimativa da petição inicial (razão direta aos vencimentos do aludido cargo, até o mês de agosto de 2018), porque não teria sido realizado o serviço público condizente à contraprestação. N. Por conseguinte, é de se efetuar, por equidade, uma minoração do “quantum” dos lucros cessantes ao valor de R$ 3.000,00, o que equivaleria aproximadamente a um mês de ganho líquido do cargo a que a candidata teria sido aprovada (e posteriormente nomeada e empossada) (CF, artigo 37, § 6o, CC, artigo 927 e Lei 9.099/95, artigo 6o). Precedentes, “mutatis mutandis”: TJDFT, 1a TR, acórdãos 1368455 e 1257942; 2a TR, acórdão 1063759. III. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a extensão dos lucros cessantes para R$ 3.000,00 (três mil reais). No mais, sentença mantida por seus e outros fundamentos. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).” O recorrente aponta ofensa aos artigos. 5o, inciso LV e art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal de 1988, sob o argumento de que o acórdão vergastado ignorou as provas produzidas nos autos. Por conseguinte, sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente recolhido ao ID 33472873. Sem contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, verifica-se que o Colegiado Recursal decidiu a questão posta nos autos com fundamento nos fatos e provas apresentados. Assim, constata-se, que para modificação do julgado, conforme almejado pela parte recorrente, seria necessário o reexame do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454 do STF).” (ARE 1342748 AgR, Rel. ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). Por outro lado, em relação à suposta violação ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, verifica-se que a Corte Suprema decidiu que não há repercussão geral nos casos em que a controvérsia diz respeito à “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada” (ARE 748.371 MT, tema 660 do Supremo Tribunal Federal). Ademais, no que tange à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal concluiu, no julgamento do AI 791.292 QO-RG (Tema 339), que para que uma decisão seja considerada motivada, não se exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos. Dessa forma, conclui-se que o acórdão se encontra em consonância com a jurisprudência fixada pela Suprema Corte em repercussão geral, no Tema 339 do STF. Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. Brasília, 8 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito